Tribunal: STF
Processo: ACO 718
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE
   DE CÁLCULOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO
   IRREPARÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.